Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726650-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA CARNEIRO LISBOA AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA CARNEIRO LISBOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ GONZAGA CARNEIRO LISBOA contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704488-66.2020.8.07.0007, ajuizada em desfavor de JOÃO EVANGELISTA CARNEIRO LISBOA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 18112627), narra tratar a demanda originária de pedido de indenização em virtude dos prejuízos que sofreu decorrentes de uma sociedade fática. Sustenta possuir parcos rendimentos e estar passando por dantescas dificuldades financeiras, razão pela qual faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser a simples declaração de hipossuficiência suficiente para comprovar a necessidade da benesse pleiteada, mormente porque se trata de garantia constitucional. Destaca o dever da parte adversa contestar o benefício da gratuidade de justiça, desde que haja comprovação da condição financeira de suportar o ônus processual, podendo o Judiciário revogar a benesse a qualquer tempo. Aduz que o fato de estar representado por causídico particular não exime seu direito à justiça gratuita, tendo em vista seu defensor ter optado pela remuneração na forma ad exitum. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo a fim de conceder os beneplácitos da justiça gratuita, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 18112633). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Conforme o ID 18112633, o recorrente recolheu o preparo do presente agravo interposto contra decisão que negou a gratuidade de justiça. Nesse contexto, configura a desnecessidade do benefício pleiteado, uma vez que o recorrente suportou as custas processuais. Não se pode, por evidente incongruência, pretender gratuidade por não poder arcar com as despesas processuais e, no ato seguinte, efetuar o pagamento do preparo recursal. Assim, a conclusão que se chega é ser a gratuidade desnecessária, já que houve o desembolso financeiro, na forma de preparo, acarretando a preclusão lógica. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator